Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-24.2020.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0708291-24.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JEANE BEZERRA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA Trata-se de apelação cível (ID 27500705), interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos. A autora/apelante, Jeane Bezerra Rodrigues, requer, dentre outras coisas, a gratuidade de justiça. Sem razão. Analisados os documentos trazidos aos autos (ID 27500676 e seguintes), não verifico que a autora/apelante possui insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, uma vez que possui renda de mais de R$ 13.000,00 líquidos e não há a demonstração de despesas relevantes que comprometam a sua renda. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita. Intime-se a apelante para que traga aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovante de recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator